Tribunal: TJDFT
Processo: 0706905-29.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOCOMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE SUBSCRIÇÃO POR ADVOGADO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, extinguiu o processo com base no art. 485, VI, do CPC.
2. Constatado que o caso se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza estritamente patrimonial (pagamento de aluguéis decorrentes de uso exclusivo de imóvel por ex-cônjuge) e que a participação de advogado na conciliação realizada extrajudicialmente não é um dos pressupostos legais para reconhecimento da sua validade e eficácia (art. 104 e 840 e seguintes do CC), conclui-se que o fato de o documento não estar assinado por causídico representante de uma das partes não é óbice para seu reconhecimento no âmbito judicial.
3. Vale destacar que o documento em referência foi assinado por ambas as partes e elaborado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, instituição que presta assistência à executada, ora apelada. Aliás, não foi apresentada impugnação contra os áudios juntados aos autos, por meio dos quais o exequente/apelante afirma que não pretende prosseguir com a execução.
4. Da leitura dos termos estipulados pelas partes, verifica-se, do ponto de vista técnico, que houve renúncia ao crédito, o que atrairia o disposto no art. 924, IV, do CPC, o qual se aplica, subsidiariamente, ao cumprimento de sentença. Embora o referido dispositivo legal não tenha sido indicado como um dos fundamentos da sentença, deve prevalecer, no caso concreto, o julgamento de extinção do processo sem resolução do mérito por perda do interesse processual, a fim de evitar possível discussão sobre violação ao princípio da non reformatio in pejus.
5. Recurso conhecido e desprovido. Incabível aplicar o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença.